Tribunal: STF
Processo: HC 265606
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.11.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Javier Villeti Martinez, apontando-se como ato coator “acórdão exarado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede do Agravo Regimental no  Habeas Corpus nº 178542 - PR (2023/0099937-0)”.



    2. Afirma-se na impetração que pelo acórdão impugnado, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, se “negou provimento ao Agravo Regimental sob os fundamentos da dificuldade de citação do réu residente no exterior e a data dos fatos decisão, bem como na antecipação de provas com fito de evitar prejuízos futuros”.



    Pede-se “a concessão da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS a fim de reformar o acórdão do Respeitável Superior Tribunal de Justiça referente ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 178542 - PR (2023/0099937-0), para o fim de cassar a decisão que determinou a produção antecipada de prova testemunhal a favor da acusação”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. A única decisão judicial juntada na presente impetração é o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que denegou o habeas corpus impetrado em benefício do paciente, mantendo a sua citação por rogatória e a produção antecipada de prova, determinadas pelo magistrado processante. A impetrante não juntou cópia da decisão de primeiro grau mantida pelo Tribunal Regional, tampouco cópia da decisão monocrática, ou colegiada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    5. As peças, em especial a íntegra da decisão impugnada, são essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração de ser da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    6. A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância que impede o regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    7. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede o conhecimento da ação.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora